Tribunal: TJBA
Processo: 8002313-93.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002313-93.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE FATIMA SEABRA SUAREZ

Advogado(s)
:
BARBARA PIMENTEL DE OLIVEIRA BORGES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ATUALIZAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO PADRÃO (VUP) E PLANTA GENERICA DE VALORES (PGV). DOS IMÓVEIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUMENTO GRADUAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença recorrida, que reconheceu a inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal nº 1.293/2013 e declarou a nulidade dos lançamentos de IPTU 2014, 2015, 2016, 2017 2018 e 2018, sustentando-se a validade da atualização do Valor Unitário Padrão e da Planta Generica de Valores do Município de Camaçari.

II – O Ente Municipal atendeu ao requisito formal de majoração dos impostos, em atenção ao príncípio da legalidade tributária, consagrado pelo artigo 150, I, da Constituição Federal e previsto no artigo 97 do Código Tributário Nacional.

III – Em exame aos pressupostos da razoabilidade e proporcionalidade, relevante consignar que a legislação local visou sanar uma ampla defasagem dos valores venais dos imóveis localizados no Município de Camaçari, além de contemplar uma gradação na aplicação dos percentuais de aumento, a incidir ao longo dos anos, entre 2014 e 2029, a depender dos valores do IPTU vigentes em 2014.

IV – Precedentes desta e. Corte de Justiça.

V – Recurso de Apelação provido para reconhecer a legalidade dos lançamentos de IPTU 2014, 2015, 2016, 2017 2018 e 2018, e a validade da atualização do Valor Unitário Padrão e da Planta Genérica de Valores do Município de Camaçari, estabelecidos pela Lei municipal nº 1.293/2013, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação nº
8002313-93.2019.8.05.0039
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e apelada
MARIA DE FÁTIMA SEABRA SUAREZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO

ao recurso de apelação nos termos do voto do Relator.